Tribunal: TJES
Processo: 5012482-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FLORINDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALPHA COLCHOES LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ART. 26 , II , § 1º , DO CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. COLCHÃO ORTOPÉDICO AFUNDANDO A ESPUMA. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E DECLAROU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. OBSTADO INICIALMENTE O PRAZO DECADENCIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. ART. 26, CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS VISLUMBRO QUE AUTOR EM 2021 DETECTOU O VÍCIO OCULTO DO PRODUTO, FEZ A DEVIDA RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E TAMBÉM FEZ CONTATO DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR VIA WHATSAPP. REGISTRA-SE QUE O FORNECEDOR APRESENTOU A PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO COLCHÃO, O QUE NÃO FOI ACEITO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 18, §1º DO CDC, APENAS QUANDO O VÍCIO NÃO É SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS É QUE O CONSUMIDOR PODERÁ EXIGIR UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I, II, III. NO CASO, NÃO SE ESTÁ DIANTE DE HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRA APLICÁVEL A REFERIDA SOLUÇÃO, HAJA VISTA QUE A SUBSTITUIÇÃO DO COLCHÃO VISAVA SANAR O VÍCIO APARENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGISTRA-SE QUE O FORNECEDOR ATENDEU PRONTAMENTE A RECLAMAÇÃO E PROPÔS A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A CONFIGURAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)